Tribunal: TJBA
Processo: 8070241-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070241-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: FERNANDO TOURINHO FILHO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO DE BOLETO NÃO RECONHECIDOS. SUSPEITA DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Inexigibilidade de Débito e
Indenizatória
, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo supostamente não reconhecido, bem como para impedir a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida, nos termos do
art
. 300 do CPC, diante da alegação de fraude bancária; e (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição sumária e restrita, limitando-se à verificação da correção da decisão que deferiu a tutela de urgência, sem incursão no mérito da demanda principal.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela alegação consistente de inexistência de contratação de empréstimo de elevado valor e de pagamento de boleto igualmente expressivo, aliada à ausência de documentos comprobatórios da regularidade das operações por parte da instituição financeira.

O próprio banco reconhece a existência de indícios de fraude e a abertura de procedimento interno para apuração, o que reforça a plausibilidade das alegações do consumidor.

O perigo de dano se configura no risco de descontos mensais vultosos sobre a conta bancária do autor, com potencial comprometimento de sua subsistência, além da possibilidade de
negativação
indevida de seu nome.

A suspensão dos descontos e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos mostram-se medidas reversíveis, passíveis de restabelecimento em caso de improcedência da ação.

A multa cominatória prevista no
art
. 537 do CPC constitui meio legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo adequada quando fixada em valor e periodicidade compatíveis com a obrigação imposta.

Considerado o porte econômico da instituição financeira e a exequibilidade da obrigação de fazer, a multa diária não se revela excessiva ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos e impedir
negativação
quando há indícios de fraude bancária e inexistência de contratação reconhecida pelo consumidor.

O risco de comprometimento da subsistência do consumidor caracteriza o
periculum
in mora apto a justificar a tutela antecipada.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é legítima e deve ser mantida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
art
. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2341759-31.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David
Malfatti
, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-PR, AI nº 0049582-11.2024.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJ-AM, AI nº 4010806-38.2023.8.04.0000, Rel. Des.
Yedo
Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº.
8070241-71.2025.8.05.0000
, em que
são Agravante e Agravad
o
,
respectivamente
,
ITAÚ UNIBANCO
S.A
e

FERNANDO TOURINHO FILHO
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA